Tribunal: TJBA
Processo: 0539189-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0539189-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO FERNANDO FERREIRA URPIA

Advogado(s): ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, RODRIGO SOARES BRANDAO

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s):JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DA DEMANDA QUE NÃO ENSEJA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA
DE PROPAGANDA
ENGANOSA.
POTÊNCIA DE MOTOR INFERIOR À PUBLICIZADA.

MAJORAÇÃO
DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em face de Hyundai Caoa do Brasil Ltda. e Caoa Montadora de Veículos Ltda., que reconheceu a perda parcial do objeto, em decorrência da venda do veículo no curso da demanda, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão da obrigação de fazer
consistente na substituição do bem
em perdas e danos em razão da alienação do bem durante a demanda; (
ii
) estabelecer se houve propaganda enganosa quanto à potência do motor do veículo adquirido; e (
iii
) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais.
3. A conversão da obrigação de substituir o veículo em perdas e danos se mostra possível, conforme o art. 499 do CPC/2015 e o art. 18, § 4º do CDC. Desse modo, a alienação do veículo pelo autor não configura perda superveniente do objeto ou do interesse de agir,
já que, ele faz jus à
reparação
por perdas e danos. 4. O laudo pericial aponta clara discrepância entre a potência anunciada (140 cv) e a real (inferior a 96 cv), o que evidencia a ocorrência de propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º do CDC, sendo cabível o ressarcimento da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor pago pelo consumidor na compra do
bem. 5. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando os transtornos enfrentados pelo consumidor e a privação do uso do veículo por mais de 600 (seiscentos) dias em que permaneceu na assistência técnica. 6. Recurso provid
o.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

0539189-51.2016.8.05.0001
, sendo Apelante
ALVARO FERNANDO FERREIRA URPIA

e Apelad
as

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

P
ROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07